Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela embargante através da derradeira peça que veiculara, na qual alegara que a decisão[1] que homologara a desistência do apelo aviado pelo ora embargado fora omissa, haja vista que o decisório não fixara os honorários de sucumbência, notadamente porque apresentara contrarrazões ao recurso aviado[2]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme o sistema de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Outrossim, a desistência de recurso é um direito das partes litigantes, podendo ser realizada “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (CPC, art. 998), não podendo, portanto, ser assimilada como sucumbência, pressuposto da fixação dos honorários recursais. Dessa feita, em havendo desistência do recurso, não há que se falar em fixação ou majoração dos honorários fixados pelo juízo a quo, pois, em suma, não mais há recurso devolvido ao Tribunal para que seja apreciado, obstando a qualificação da sucumbência. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 21087757 - Decisão [2] ID 24261307.